Tribunal: STF
Processo: HC 255607
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcus Vinícius Vasconcelos e outros em favor de Tiago Pantoja Borges contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 960.836/AP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 5)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente cumpre pena de 45 anos, 9 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado e relatam que já foram cumpridos 19 anos, 6 meses e 12 dias da pena imposta, argumentando que o apenado faz jus à progressão do regime fechado para o regime semiaberto.



    Em primeira instância, foi concedida a progressão de regime para o semiaberto. Todavia, o Ministério Público agravou a decisão que concedeu o benefício. Diante disso, a decisão foi reformada no sentido de exigir a realização de exame criminológico para a concessão da progressão. 



    Sustentam que o paciente possui os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse: “Em 25.02.2022 o Paciente atingiu o lapso temporal para a progressão de regime (requisito objetivo) bem como preencheu o requisito subjetivo, pois consta nos autos a certidão do Instituto Prisional informando que o comportamento do Paciente é satisfatório e não houve o cometimento de falta grave.” (p. 2)



    Ademais, alegam sofrer constrangimento ilegal, em virtude da irretroatividade da nova redação da Lei 14.843/2024 e mediante o suposto excesso da execução, pois até a presente data não houve a realização do exame: “Resta amplamente demonstrado que Paciente preencheu desde 25.02.2022 o lapso temporal para a progressão de regime, ou seja, configurando assim flagrante excesso de execução por mais de 2 anos e 9 meses.” (p. 3)



    No Superior Tribunal de Justiça, foi negado provimento ao agravo regimental.



    Nesta Corte, pleiteiam a concessão da ordem para que seja determinada a progressão de regime fechado para o semiaberto, sem a necessidade da imposição de realização do exame criminológico.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem ou pela extinção do writ sem resolução do mérito. (eDOC 10)



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho a fundamentação relevante do ato coator impugnado: 



    “A controvérsia consiste na apreciação da possibilidade de determinação do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime. 



    Conforme exposto na decisão impugnada, a impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, consoante fundamentação concreta demonstrada pelo Tribunal de origem a respeito de aspectos subjetivos concernentes à execução penal (e não por força de aplicação da Lei n. 14.843/2024).



    [...]



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É como voto.” (site eletrônico do STJ: processo.stj.jus.br)



    Após análise cuidadosa dos autos, verifico que não assiste razão jurídica aos impetrantes. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, o paciente não faz jus à concessão do benefício, tendo em vista a sua elevada periculosidade e não preencher os requisitos subjetivos necessários à progressão de regime, pois praticou novos delitos durante o cumprimento da pena. 



    Vejam-se trechos da fundamentação do TJAP que apresentou os processos penais dos novos crimes praticados pelo paciente:



    “Note-se que a periculosidade pode ser depreendida ainda do número de processos que este responde atualmente: 



    - 0005647-43.2022.8.03.0002: por organização criminosa qualificada pelo uso de arma de fogo, por exercer comando e pela participação de criança ou adolescente: Denuncia Julgada Improcedente e pendente exame de recurso do MP 



    - 0000320-17.2022.8.03.0003: homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, I e IV, c.c. o art. 14, II) e organização criminosa qualificada (Lei 12.850/13, art. 2º, §§ 2º,3º e 4º, I, IV e V). Aguarda prazo de alegações finais. 



    - 0020345-57.2022.8.03.0001: por organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º) e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35). Denuncia já recebida e processo em tramitação. 



    - 0002065-04.2023.8.03.0001: os crimes de porte de arma (Lei 10.826/03, art. 16) e organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º). Designada audiência. 



    - 0039263-46.2021.8.03.0001: tráfico de drogas e associação para o Tráfico dentro do IAPEN;” (eDOC 4, p. 24. Grifos meus.)



    Nesse sentido, este Tribunal entende legítima a manutenção do regime prisional mais gravoso aos apenados que não cumprem os requisitos subjetivos para progressão de regime. 



    Confiram-se a jurisprudência desta Corte acerca do tema:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Progressão de regime. Ausência de requisitos subjetivos. Agravante de elevada periculosidade. Agravo improvido.” (HC 253.046 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.05.2025. Grifos meus.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE (LATROCÍNIOS, SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ENTRE OUTROS). NEGATIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 253.629 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.04.2025)



    Por fim, vislumbro que a decisão que determina a imposição da realização do exame criminológico para a progressão de regime está devidamente fundamentada e em conformidade com o previsto na Súmula Vinculante 26:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente